Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRANSPORTADORA WADEL LTDA em face da decisão interlocutória juntada aos autos que, em sede de cumprimento de sentença movida por MARIA SOLIMA PEREIRA DO LAGO indeferiu a penhora no rosto dos autos de processo trabalhista, na 18a Vara do Trabalho de Brasilia. Em suas razões o agravante sustenta, em suma, que a maioria da jurisprudência dos tribunais superiores, tem entendido pela possibilidade de penhora de parte dos créditos recebidos. Ressalta que o dinheiro ocupa a primeira posição na ordem de penhora e que a execução deve primar pela penhora do dinheiro. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, para que seja deferida a penhora no rosto dos autos do processo no 09015-2006-018-10-00-0, da 18a Vara do Trabalho de Brasília. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida. Preparo (ID 32616453 e 32616455). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15), o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. Com efeito, sempre prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que, por se tratar de norma de ordem pública, diretamente relacionada à garantia do mínimo existencial, expressão máxima do postulado da dignidade da pessoa humana, com reflexo no direito fundamental, a impenhorabilidade do salário é absoluta, salvo as exceções legais que, como tais, interpretam-se restritivamente. Todavia, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento para, excepcionalmente, permitir a penhora de verbas equiparáveis ao salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Entretanto, no caso dos autos, a exequente recusou a referida penhora e o juízo de primeiro grau determinou o prosseguimento do feito. A justificativa apresentada pela agravada é de que fora efetuado acordo extrajudicial em outros processos idênticos e por esta razão busca a avaliação judicial de bens penhorados. Neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas direcionam-se ao prudente prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de estabelecer melhor os contornos do direito pleiteado, visto não existirem para o momento processual elementos cabais e evidentes à concessão inaudita altera pars da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.